Tribunal: TJPA
Processo: 0849942-10.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849942-10.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JOSE CARLOS DOS ANJOS MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, fundada na ausência de juntada da via original da cédula de crédito bancário em ação de busca e apreensão com garantia de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se é exigível a apresentação da via original da cédula de crédito bancário como condição de validade da ação, e se seria possível admitir sua substituição por cópia digitalizada, com base no art. 425, IV e VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, como regra, a apresentação do título original nos casos em que se busca a execução fundada em cédula de crédito bancário, ainda que sob a forma de busca e apreensão, dada a natureza executiva do procedimento.

4. A ausência de justificativa para o não cumprimento da determinação judicial reforça a necessidade de higidez documental.

5. O art. 425 do CPC não afasta tal exigência quando a cártula comporta endosso, e, portanto, suscetível de circulação.

6. Ausente fato novo ou argumento relevante a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a extinção do processo sem resolução de mérito na ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, quando a parte autora deixa de apresentar a via original do título, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I e 425, IV e VI; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta nos autos da ação de busca e apreensão, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de juntada da via original da cédula de crédito bancário, nos termos do art. 485, I do CPC.

O agravante sustenta, em síntese, que:

A exigência de apresentação do título original não se aplica à presente ação, fundada no Decreto-Lei n.º 911/69, e não em execução de título extrajudicial;

O título apresentado é válido, autêntico e não foi impugnado pelo devedor;

Aplica-se o disposto no art. 425, IV e VI, do CPC, considerando tratar-se de documento digitalizado e juntado por advogado nos autos eletrônicos;

Traz julgados do STJ e de Tribunais Estaduais que admitem, em hipóteses semelhantes, a dispensabilidade da via original;

Requer, ao final, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão monocrática e dado prosseguimento à apelação.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, ante o não cumprimento da determinação judicial para apresentação da via original da cédula de crédito bancário, título que fundamenta a pretensão do autor.

Tal exigência encontra amparo direto na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no seguinte precedente citado na própria decisão agravada:

“A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado o, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópia dos títulos. (...).”
(REsp 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12/11/2021).

Embora o agravante sustente tratar-se de ação de busca e apreensão, e que, portanto, não se aplicariam os rigores da execução, o fato é que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige a apresentação da via original da cédula de crédito bancário mesmo nesse tipo de ação, dada a natureza executiva do procedimento, especialmente quando a alienação fiduciária serve de garantia ao crédito executado.

Importa destacar que, conforme assentado na decisão impugnada, não há nos autos justificativa plausível para o não atendimento da determinação judicial, tampouco comprovação de que o título não tenha circulado, o que reforça a necessidade da via original para resguardar a higidez do processo.

Ademais, a aplicação do art. 425 do CPC não afasta a necessidade da cártula original, como já reconhecido pelo STJ, quando a autenticidade e unicidade do título forem essenciais, como no caso da cédula bancária com possibilidade de endosso.

Portanto, ausente fato novo apto a modificar a conclusão anteriormente firmada, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/11/2025